Tribunal: TJDFT
Processo: 0741961-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741961-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA LOPES SILVA DE ARAGAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por LORENA LOPES SILVA DE ARAGAO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal, determinou a penhora dos valores pertencentes aos executados, no valor de R$ 548.232,09 (quinhentos e quarenta e oito mil, duzentos e trinta e dois reais e nove centavos), via sistema Sisbajud. Da análise dos presentes autos, verifica-se que a parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, tendo em vista o seu pedido de gratuidade de justiça. Contudo, deixou de juntar aos autos a declaração de hipossuficiência ou documentos imprescindíveis para comprovar a sua hipossuficiência. No despacho de ID: Num. 64748160, a parte recorrente foi intimada para juntar aos autos a declaração de hipossuficiência e os documentos atualizados que comprovem sua incapacidade financeira. Em seguida, sem apresentar a declaração de hipossuficiência e os documentos atualizados que comprovem sua incapacidade financeira, a parte agravante protocolou a petição de ID: Num. 65337710, informando que “registro que contatei o defensor subscritor para providencias junto ao processo de origem. Pela apreciação do recurso nos termos em que restou formulado”. DECIDO. Sobre a gratuidade de justiça pleiteada no presente recurso, verifico que a matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Destarte, para a concessão de gratuidade de justiça basta o requerimento mediante a apresentação de declaração de hipossuficiência, conforme jurisprudência do e. TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA LEI N° 1060/1950. POSSIBILIDADE. 1- O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante simples afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de ausência de indícios que possam afastar a veracidade das alegações da parte agravante, o benefício deve ser concedido. 2- Agravo provido”. (Acórdão no: 931921, 20150020329399AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2016, Publicado no DJE: 08/04/2016. Pág.: 243/290). [grifos nossos] Contudo, verifica-se ausente requisito indispensável para a concessão da gratuidade de justiça, porquanto a agravante sequer juntou nos autos de origem a declaração de hipossuficiência, e tampouco no presente recurso. Não tendo sido apresentada a declaração de hipossuficiência exigida, nem provas robustas sobre sua situação financeira, não é possível reconhecer a condição de presunção de veracidade e, consequentemente, deferir a gratuidade de justiça. Assim, INDEFIRO o pleito de concessão de benefício de gratuidade de justiça por ausência de requisito imprescindível, razão que deve ser recolhido o devido preparo. Posto isso, DETERMINO a intimação da parte agravante para juntar o recolhimento do preparo, nos termos do disposto no art. 101, § 2o do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o fim do prazo, façam-me conclusos para decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador